Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IRPF AOS
PORTADORES DE MOLÉSTIA DESCRITA EM LEI. LAUDO OFICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Alega ser portadora de cardiopatia grave devidamente atestada por cardiologista, portanto, faz jus a isenção tributária prevista no Art. 6o da Lei 7.713/1988. A recorrente juntou aos autos laudo médico particular comprobatório da moléstia grave, o qual não foi aceito.
4. Esclarece que o Juízo a quo entendeu que a recorrente seria servidora da ativa e dependeria de edição de lei formal. O que não condiz com a realidade. A recorrente é servidora aposentada. O laudo médico confirma que a recorrente é portadora de cardiopatia grave e necessita de acompanhamento regular cardiológico e uso de medicações de forma contínua. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a recorrente se aposentou em ago/2017 e requereu a isenção do imposto de renda. A Secretaria emitiu laudo médico pericial no 576/2019, ID 28865036, concluiu que a pericianda não é portadora de doença especificada em lei. A isenção de tributos deve ser interpretada literalmente, nos termos do Art. 111 do Código Tributário Nacional. A recorrente preenche o requisito de estar aposentada, porém, a segunda condição imposta pela lei para o gozo de benefícios fiscal, ser portadora de moléstia grave reconhecida por junta médica oficial especificamente destinada a esse fim. Requer a manutenção da sentença.
6. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente.
7. A isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física, concedida aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV, deve se aplicar uma interpretação estrita e literal determinada pelo art. 111, II do CTN, “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
8. Assim, resta claro que a interpretação do Art. 6o, XIV da Lei 7.713/88 – “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; e do Decreto no 9.580/2018, §3o do Art. 35 – “§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle.
9. O STJ entende que, à luz do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente. Na hipótese em comento, a sentença recorrida decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça ora concedida.